Tribunal: TJBA
Processo: 8074690-79.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074690-79.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS ELÉTRICOS. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROVA DO NEXO CAUSAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1282/STJ. DESISTÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Allianz Seguros S.A. contra sentença que julgou improcedente Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida em face da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba, visando ao reembolso de R$ 9.989,46, pagos a segurados por danos elétricos supostamente causados por oscilações na rede de distribuição de energia. A sentença entendeu ausente o nexo causal, destacando a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova (Tema 1282/STJ), a ausência de procedimento administrativo prévio, a falta de perícia judicial e a fragilidade dos laudos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Tema 1282/STJ para afastar a inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada; (ii) estabelecer se os laudos técnicos apresentados são suficientes para comprovar o nexo causal entre os danos e a falha na prestação do serviço; (iii) determinar se a ausência de contraprova técnica pela concessionária e a sua desistência da produção de provas influenciam na atribuição da responsabilidade; e (iv) verificar se a impossibilidade de realização de perícia nos equipamentos danificados justifica o acolhimento da pretensão indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1282/STJ afasta a sub-rogação das prerrogativas processuais do consumidor pela seguradora, especialmente a inversão do ônus da prova, exigindo que esta produza prova mínima do nexo causal, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, cabendo-lhe comprovar a existência de excludente de responsabilidade.

Os laudos técnicos apresentados, ainda que possuam limitações formais, constituem indício de prova suficiente da origem elétrica dos danos e são aptos a deslocar à concessionária o ônus de apresentar contraprova sobre a regularidade do serviço.

A concessionária, embora detentora de melhores condições técnicas e de acesso à prova, não apresentou relatórios técnicos exigidos pela regulação setorial (PRODIST, Módulo 9), tampouco juntou extratos de seus sistemas internos, tendo desistido expressamente da produção de provas, o que acarreta preclusão e presunção relativa de veracidade das alegações autorais.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 prevê que a ausência de entrega de equipamentos danificados pode afastar o dever de indenizar apenas no âmbito administrativo, mas tal circunstância deve ser relativizada judicialmente diante da conduta da própria concessionária e da deterioração natural dos equipamentos com o tempo.

A alegação de caso fortuito (descargas atmosféricas) não foi comprovada por prova técnica ou boletins meteorológicos, ônus que competia exclusivamente à concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC. Além disso, ainda que comprovados, tais eventos caracterizam fortuito interno, inerente ao risco da atividade da empresa.

A distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º, do CPC) autoriza, diante da maior aptidão técnica da concessionária, a imposição de dever probatório específico, especialmente quando a parte requer expressamente o julgamento antecipado do feito e se abstém de produzir qualquer contraprova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A seguradora, ao pagar a indenização ao segurado, sub-roga-se nos direitos materiais deste, mas não nas prerrogativas processuais previstas no CDC, conforme o Tema 1282/STJ.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, cabendo-lhe demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a presença de excludente de responsabilidade.

Laudos técnicos com fragilidades formais, mas coerentes e acompanhados da omissão da concessionária em produzir contraprova, constituem início de prova suficiente para reconhecimento do nexo causal.

A desistência da produção de provas pela concessionária e a ausência de relatórios técnicos previstos na regulação setorial geram presunção relativa de veracidade em favor do autor.

A alegação de caso fortuito por evento climático deve ser comprovada por prova técnica, e, ainda que confirmada, caracteriza fortuito interno, não excludente da responsabilidade objetiva da concessionária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I e II, §1º, 464, e 85, §§ 2º e 3º; CC, art. 379; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 616, II, e 618, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.092.308/SP (Tema 1282), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 1.965.426/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 16.05.2022; TJ-ES, Apelação Cível 5011696-09.2021.8.08.0035, Rel. Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074690-79.2019.8.05.0001, em que figuram como Apelante
ALLIANZ SEGUROS S/A
e como Apelado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
D
ar provimento
ao recurso, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03